Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. SERVIDORA APOSENTADA. CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO PRÓPRIO DOCUMENTO. INOBSERVÂNCIA. FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a indeferir a inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito.
2. Nos termos do artigo 783 do CPC.O título executivo extrajudicial precisa conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva. O art. 784, II do mesmo diploma confere força executiva à escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor.
3. A declaração emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre o reconhecimento de débitos de exercícios anteriores, embora assinada pelo gerente de cadastro, não continha a prévia manifestação do órgão central de gestão de pessoas e do órgão central de orçamento quanto à adequação orçamentária, como determina o art. 88, originalmente do Decreto no 32.598/2010, alterado pelo Decreto no 39.014/2018, o que afasta a força executiva do título.
4. Ausente título executivo extrajudicial, é inviável o prosseguimento da demanda sem que haja conversão em ação de conhecimento.
5. Recurso conhecido e não provido.